Tribunal: TJDFT
Processo: 0002880-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0002880-80.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENAURO BATISTA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de REJULGAMENTO de recurso de apelação interposto por ELENAURO BATISTA DOS SANTOS, por determinação do e. Supremo Tribunal Federal em decisão prolatada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos do recurso extraordinário interposto pelo apelante contra o acórdão proferido pela egrégia 5a Turma Cível, que negou provimento a sua apelação. Com o retorno dos autos a este egrégio TJDFT, os herdeiros do apelante noticiaram sua morte e requereram a habilitação para regularização da sucessão processual, sem apresentar a certidão de óbito do falecido (ID 23694999, 1-2). Diante da informação do óbito do apelante, pela decisão de ID 25472512, p. 1-4, este relator determinou a suspensão do processo pelo prazo de 20 (vinte) dias, e ordenou a exibição da certidão de óbito da parte e a regularização sucessória do falecido, mediante apresentação dos documentos dos sucessores e respectivos cônjuges. Na mesma decisão, este relator assinalou que a sucessão do falecido pelo espólio promove maior celeridade processual, considerando que os valores devidos ao falecido, não poderão ser levantados individualmente pelos herdeiros, sem que antes seja realizada a sobrepartilha judicial ou extrajudicial. Em cumprimento a decisão desta relatoria, os herdeiros apresentaram a certidão de óbito comprovando o falecimento do apelante no dia 28/09/2020 (ID 25532382). Juntaram documentos pessoais dos filhos/filhas do falecido e dos respectivos cônjuges e da viúva, certidão de casamento do de cujus e cópia da Escritura Pública de Inventario, Cessão dos Direitos Hereditários e Adjudicação, lavrada no dia 30/03/2021 pelo Cartório de 2o Tabelião de Notas e Protesto do Distrito Federal (ID 25531258, p. 1 a ID 25534680, p. 1-7). Não obstante a admissibilidade da habilitação dos herdeiros do autor da herança nos processos em curso, quando não existirem bens a serem partilhados, situação diferente é o desta lide, porque encontra documentado nos autos a realização de inventário extrajudicial dos bens deixados pelo apelante. A sucessão da parte falecida pelo seu espólio promove maior celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Ademais, constata-se da Escritura Pública de Inventario, Cessão dos Direitos Hereditários e Adjudicação do Espólio, lavrada no dia 30/03/2021 pelo Cartório de 2o Tabelião de Notas e Protesto do Distrito Federal encartada no ID 25534680, p. 1-7, que a viúva, meeira e herdeira do autor da herança, Sra. SUZY RORIZ DOS SANTOS, foi nomeada pelos demais herdeiros como inventariante do espólio de ELENAURO BATISTA DOS SANTOS. Nesse sentido, corrobora-se o julgado a seguir, extraído do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. MORTE DO ADVOGADO. INOVAÇÃO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. VALOR PROPORCIONAL. 1. É inadmissível a inovação da demanda em apelação. 2. Posto que encerrado o inventário, subsiste o espólio e, portanto, a sua legitimidade ad causam quando houver, como no caso, outros bens, sobretudo litigiosos, sujeitos a sobrepartilha. (...) (Acórdão n.936730, 20130110332333APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 256/277). (grifo nosso). Frente a essas considerações, a parte deverá ser sucedida pelo seu espólio. Ante o exposto, estando devidamente comprovado o óbito da parte e a qualidade de seus herdeiros, DEFIRO a substituição do autor/apelante ELENAURO BATISTA DOS SANTOS pelo seu Espólio, que será representando pela inventariante, SUZY RORIZ DOS SANTOS, nomeada pelos demais herdeiros do falecido, conforme assentado na Escritura Pública de Inventario, Cessão dos Direitos Hereditários e Adjudicação de ID 25534680, p. 1-7, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil[1]. À Secretaria da Tuma, após a preclusão desta decisão, proceda-se a retificação da capa dos autos, as demais anotações necessárias e as comunicações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos, para rejulgamento do recurso de apelação. [1] Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o . Brasília-DF, 25 de maio de 2021, 19:59:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator